Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-81.2021.8.11.0088
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-81.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Provas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), ROBERTO LENGERT - CPF: 010.672.421-55 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 362.203.885-34 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, JULGOU PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aripuanã contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal proposta por particular em razão de acidente de motocicleta ocorrido em ponte localizada na estrada de acesso ao Distrito de
Conselvan
, condenando o ente municipal ao pagamento de indenizações e pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente ocorrido em rodovia
estadual, cuja administração, manutenção e sinalização competem ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva ad causam é definida pela titularidade da via e pela competência administrativa para sua conservação e fiscalização.

A Lei Estadual no 10.750/2018 estadualizou a estrada onde ocorreu o acidente, integrando-a à rodovia MT-208, sob responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A prova testemunhal confirma que o local do acidente corresponde à via principal de acesso ao Distrito de
Conselvan
, compatível com a rodovia estadualizada.

A Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro atribuem aos Estados a competência para administrar rodovias estaduais, inexistindo dever legal do Município quanto à sua manutenção ou sinalização.

Inexiste prova de convênio, delegação ou instrumento jurídico que transfira ao Município a gestão da rodovia.

A responsabilidade objetiva do Estado exige vínculo entre o dano e dever legal do ente demandado, não sendo possível imputar responsabilidade genérica a ente sem atribuição normativa.

A ausência de impugnação específica pelo autor quanto à estadualização da via reforça a conclusão acerca da ilegitimidade do Município.

A jurisprudência consolidada afasta a legitimidade municipal em acidentes ocorridos em rodovias estaduais ou federais, atribuindo responsabilidade ao ente titular da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva em ações indenizatórias por acidente em via pública é determinada pela titularidade e pela competência administrativa sobre a via. 2. O Município não responde por danos decorrentes de acidente ocorrido em rodovia estadual, salvo se houver delegação ou convênio que lhe atribua a gestão da via. 3. A responsabilidade objetiva do Estado pressupõe a existência de dever legal específico do ente demandado, não sendo admissível imputação genérica entre entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 25, §1o, 30, V, e 37, §6o; CPC,
arts
. 485, VI, 85, §2o, 98, §3o, e 496, §3o, III; CTB, art. 21; Lei Estadual no 10.750/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 5002283-13.2023.8.13.0180, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 20.05.2025; TJ-MT, Apelação no 0006410-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 26.04.2021; TJ-RS, Apelação no 5004528-29.2016.8.21.0015, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal
Diefenthaler
, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito n. 1000473-81.2021.8.11.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROBERTO LENGERT.

Narra a parte autora que, em 08/11/2019, por volta das 20h, sofreu grave acidente de motocicleta ao transitar por ponte de madeira localizada na estrada de acesso ao Distrito de Conselvan, a aproximadamente 64 km do Município de Aripuanã/MT, a qual se encontrava em condições precárias de conservação e sem qualquer sinalização adequada, circunstâncias que teriam ocasionado sua queda e graves lesões, culminando, posteriormente, na amputação de membro inferior.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil do ente municipal, ao fundamento de que restou comprovada a omissão quanto à manutenção e sinalização da via, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 50% do salário mínimo, desde a data do evento danoso.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente ocorreu em rodovia estadual (MT-208), cuja conservação e sinalização competiriam ao Estado de Mato Grosso, além de alegar ausência de responsabilidade civil e inadequada valoração das provas produzidas nos autos.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade do ente municipal pela má conservação e ausência de sinalização da via, bem como a correção dos valores indenizatórios fixados.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, ao fundamento de inexistência de interesse público primário que justifique sua atuação, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. C
onhecimento do recurso e do reexame necessário

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II. P
reliminar de ilegitimidade passiva

A questão central deste recurso reside em definir se o
Município de Aripuanã
possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em rodovia estadual.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva, embora suscitada desde a contestação,
não foi adequadamente enfrentada
pelo Juízo de origem.

Na
decisão de saneamento
(I
d
186624406), o magistrado assim se pronunciou:

"A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido não merece prosperar. Nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nessa qualidade, é objetiva, bastando para sua configuração a presença do dano, da conduta estatal e do nexo causal.
No presente caso, o autor narra que a omissão do município quanto à manutenção e sinalização da via pública contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente, cabendo, pois, a apuração da responsabilidade do requerido no caso contrato.
Assim, afasto a preliminar arguida."

(...)

No caso dos autos, há elementos suficientes que indicam a ausência de sinalização na ponte onde ocorreu o acidente, bem como a falta de manutenção adequada, o que reforça a necessidade de aprofundamento probatório quanto ao nexo causal. Além disso, a alegação do requerido de que o autor teria agido com imprudência não afasta, por si só, a sua
responsabilidade, uma vez que a obrigação de zelar pela segurança das vias públicas é do ente municipal.

Portanto, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e não havendo nulidades/preliminares a serem analisadas,
declaro
saneado o feito.
“

Como se observa, o Juízo limitou-se a invocar genericamente a responsabilidade objetiva do
Município
,
se
m analisar especificamente
a causa de pedir da preliminar: o fato de o acidente ter ocorrido em rodovia estadualizada, cuja administração compete ao Estado de Mato Grosso.

Instado a suprir a omissão por meio de
Embargos de Declaração
(I
d
189517213), nos quais o Município expressamente apontou que a estrada MT-208 foi estadualizada pela Lei no 10.750/2018 e que o local do acidente integra essa rodovia, o Juízo rejeitou os
aclaratórios
(I
d
192233476) sob o seguinte fundamento:

"A alegação de que a estrada seria estadualizada não é suficiente, por si só, para afastar de plano a responsabilidade do Município, sobretudo porque: A responsabilidade da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6o, da CF, é objetiva; Mesmo em caso de delegação formal da via ao Estado, não se afasta a responsabilidade concorrente do Município por eventual omissão no dever de fiscalização ou sinalização. (...) Dessa forma, não há omissão a ser suprida."

Verifica-se, portanto, que o Juízo
não enfrentou o
cerne
da preliminar
, limitando-se a afirmar que a discussão demandaria dilação
probatória e que eventual responsabilidade concorrente não poderia ser afastada de plano.

Na
sentença
(I
d
211922027), o magistrado sequer voltou a analisar a questão, consignando apenas que
"não havendo nulidades/preliminares a serem analisadas, declaro saneado o feito"
, dando a entender que a matéria já teria sido definitivamente resolvida.

Ocorre que, como demonstrado,
a preliminar jamais foi efetivamente apreciada
quanto ao seu fundamento central: a titularidade estadual da rodovia e a consequente ausência de atribuição municipal para sua manutenção e sinalização.

II.
1
. Da estadualização da rodovia MT-208

A
Lei Estadual no 10.750, de 29 de agosto de 2018
, dispõe:

LEI No 10.750, DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre a estadualização da estrada que interliga o Município de Aripuanã ao Município de
Rondolândia
, via Distrito de
Conselvan
.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1oFica estadualizada a estrada que interliga o Município de Aripuanã ao Município de
Rondolândia
, via Distrito de
Conselvan
.

Art. 2oA estrada que trata o art. 1o se inicia na MT-208, no entroncamento do trecho indígena Arara do Rio Branco,
no Município de Aripuanã, e termina no entroncamento final da MT-313.

Art. 3o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de agosto de 2018, 197o da Independência e 130o da República.
”

A referida lei, publicada em
29/08/2018
, portanto
mais de um ano antes do acidente
(08/11/2019), estadualizou expressamente a estrada que interliga Aripuanã ao Distrito de
Conselvan
, identificando-a como integrante da
MT-208
.

O Município juntou aos autos documentação comprobatória da estadualização (I
d
s 119800508, 189517213, 189517220 e 189517238), incluindo mapa oficial que demonstra o traçado da rodovia.

II.
2
. Da prova oral

A

prova testemunhal

produzida em audiência (I
d
209682967) confirma inequivocamente que o local do acidente integra a rodovia estadual MT-208.

A testemunha

Antônio Bezerra da Silva
declarou:

"que a ponte do acidente está localizada na
linha Progresso
, sendo a
estrada que dá acesso de Aripuanã a
Conselvan
, no quilômetro 15 voltando para Aripuanã"

(Relatório - Relatório Mídias 10004738120218110088.pdf) – ID de origem 210121820).

A testemunha

João Paulo de Oliveira Souza

afirmou:

"que a ponte está localizada no
acesso principal
cerca de 15km de
Conselvan
"

(Relatório - Relatório Mídias 10004738120218110088.pdf) – ID de origem 210121820).

O informante

Jenilson
Cotrin de Oliveira

confirmou:

"que a ponte está localizada na
estrada que dá acesso principal de Aripuanã a
Conselvan
, a 15km de
Conselvan
aproximadamente"
.
(Relatório - Relatório Mídias 10004738120218110088.pdf) – ID de origem 210121820).

Todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que se trata da
via principal
de acesso ao Distrito de
Conselvan
, o que corresponde exatamente à descrição da rodovia estadualizada pela Lei no 10.750/2018.

Nenhuma testemunha soube informar a quem pertenciam os maquinários
que realizavam manutenção na estrada, se do Estado ou do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:

João Paulo de Oliveira Souza:

"quenão sabe se os maquinários eram contratados ou se eram do município
"

Jenilson
Cotrin de Oliveira:

"quenão se recorda de quem era o maquinárioque estava arrumando a estrada"

Essa circunstância é relevante porque afasta a presunção de que o Município seria o responsável pelas obras, reforçando a tese de que a via é de titularidade estadual.

II.
3
. Da ausência de impugnação específica nas contrarrazões

Aspecto que merece especial destaque é o fato de que o apelado, em suas
contrarrazões
(I
d
222625235),

não impugnou especificamente a questão da titularidade estadual da rodovia
.

Embora tenha apresentado extensa peça de 15 páginas, o apelado limitou-se a sustentar genericamente que:

"Não merece acolhida a alegação do Município recorrente no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o acidente ocorreu em rodovia estadual (MT-208), cuja administração e conservação competiriam exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Ainda que o Município recorrente sustente a inexistência de responsabilidade, é certo que, tratando-se de via sob responsabilidade administrativa do ente público, o acidente causado em decorrência exclusiva de falha na sinalização, pista totalmente irregular e ausência de manutenção adequada caracteriza perfeitamente o nexo causal, sendo evidente a responsabilidade da Administração Pública."

Observe-se que o apelado
não contestou o fato de a rodovia ser estadual
, não impugnou a Lei Estadual no 10.750/2018, não questionou a documentação juntada pelo Município e

não apresentou qualquer fundamento legal
p
ara sustentar a existência de responsabilidade concorrente ou subsidiária do Município em rodovia estadual.

Limitou-se a invocar genericamente a "responsabilidade da Administração Pública", sem especificar qual ente federativo seria o responsável, em clara tentativa de manter a condenação do Município por
meio de argumentação genérica e desprovida de fundamentação jurídica específica.

Mais adiante, nas contrarrazões, o apelado afirma:

"Para a configuração do ato ilícito, faz-se necessária a presença de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade entre o comportamento do agente público e o prejuízo suportado pela vítima. Tais requisitos encontram-se plenamente demonstrados no presente caso, uma vez que a Requerida deixou de cumprir seu dever legal de manutenção e sinalização da via. É responsabilidade da Administração Pública, por meio de seus agentes ou prepostos, manter as estradas trafegáveis, com sinalização adequada e condições mínimas de segurança, evitando riscos aos usuários."

Novamente, o apelado refere-se genericamente à "Administração Pública", sem enfrentar a questão central:
qual ente federativo
p
ossui competência para administração da rodovia MT-208?

Essa omissão é significativa, pois demonstra que o próprio apelado
não conseguiu apresentar fundamento jurídico
para manter o Município no polo passivo da demanda, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre responsabilidade objetiva do Estado, sem atentar para a necessária delimitação de competências entre os entes federativos.

A ausência de impugnação específica quanto à titularidade estadual da rodovia, aliada à falta de indicação de qualquer dispositivo legal que atribua ao Município responsabilidade concorrente ou subsidiária em
rodovias estaduais, reforça a procedência da preliminar de ilegitimidade passiva.

II.
4
. Da legitimidade passiva
da causa
e da competência constitucional

A legitimidade passiva consiste na pertinência subjetiva da ação, devendo o réu ser aquele que, pela ordem jurídica, deve suportar as consequências da demanda.

No caso de responsabilidade civil por acidentes em vias públicas, a legitimidade passiva é determinada pela
titularidade da via
e pela
competência para sua administração, manutenção e fiscalização
.

A Constituição Federal estabelece a repartição de competências entre os entes federativos. No que tange às rodovias, dispõe o art. 21, XX:

“
Art. 21. Compete à União:

(...)

XX -
instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

E o art. 30, V:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V -
organizar e prestar
, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Aos Estados, por sua vez, compete a administração das rodovias estaduais, nos termos do art. 25, §1o, da CF:

“
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1o São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 21, estabelece:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I -
cumprir
e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
planejar
, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

A competência é delimitada
"no âmbito de sua circunscrição"
, ou seja, cada ente federativo responde pelas vias sob sua administração.

Tratando-se de rodovia estadual, a responsabilidade pela conservação, sinalização e segurança compete ao
Estado de Mato Grosso
, por meio de seus órgãos competentes, e não ao Município.

II.
5
. Da impossibilidade de responsabilização concorrente sem fundamento legal

O argumento de que haveria responsabilidade concorrente do Município, mesmo em rodovia estadual, não se sustenta diante da ausência de previsão legal.

A competência para administração de rodovias estaduais
é
exclusiva
do
Estado-membro, não havendo previsão legal de fiscalização subsidiária ou concorrente por parte dos Municípios.

Não se pode, sob o manto da responsabilidade objetiva do Estado, atribuir indiscriminadamente a qualquer ente público a obrigação de indenizar, sem observância das regras de competência constitucional e legal.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF pressupõe que o dano tenha sido causado por agente do ente público demandado, ou que este tenha deixado de cumprir dever legal que lhe era atribuído.

No caso concreto,
não há qualquer dever legal do Município
quanto à manutenção, conservação ou sinalização da rodovia estadual MT-208.

O apelado não indicou, nem nas contrarrazões nem em qualquer momento processual
,
qual seria o fundamento legal
para atribuir ao Município responsabilidade concorrente ou subsidiária em rodovia estadual.

Não há convênio, delegação ou qualquer instrumento jurídico que tenha transferido ao Município a administração da rodovia.

A mera circunstância de a rodovia atravessar o território municipal não é suficiente para atribuir ao Município a responsabilidade por sua manutenção, sob pena de subversão do sistema constitucional de repartição de competências.

II.
6
. Da jurisprudência

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade passiva em ações indenizatórias decorrentes de acidentes em vias públicas é determinada pela titularidade da via:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO DER/MG. RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, devendo o réu ser aquele que
deverá de alguma maneira suportar as consequências da demanda.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG), autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira, tem atribuição de manter as condições de operação segura nas estradas de rodagem sob sua administração.

Tanto a rodovia MG-443, inicialmente indicada na petição inicial, quanto a rodovia MG-129, posteriormente apontada pelo Apelante como local correto do acidente, são vias estaduais sob jurisdição do DER/MG, a quem compete a fiscalização, manutenção e conservação.

Tratando-se de acidente ocorrido em rodovia estadual sob a jurisdição do DER/MG, afigura-se a ilegitimidade do Município de Ouro Branco para figurar no polo passivo da lide
, independentemente de qual das duas rodovias estaduais tenha sido o local do evento danoso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50022831320238130180, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/05/2025, 1a Câmara Cível)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DE CICLISTA – VALA A CÉU ABERTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – AVENIDA EM TRECHO RODOVIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DO DNIT (AUTARQUIA FEDERAL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, submetido ao regime de autarquia, nos termos do art. 80 da Lei federal no 10.233/01, detém legitimidade para atuar em ações indenizatórias decorrentes de acidentes por má conservação e sinalização em rodovias federais,
afastando-se, portanto, o Município de Cáceres do polo passivo
.

(TJ-MT 00064103020108110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE MOTOCICLETA. ÓLEO NA PISTA. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. AVENIDA CENTENÁRIO. RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação: 50045282920168210015, Relator: Gustavo Alberto Gastal
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 20/11/2023, Décima Segunda Câmara Cível)

Diante do exposto, evidencia-se, com nitidez, que o acidente ocorreu na rodovia estadual MT-208, a qual já se encontrava formalmente estadualizada por força da Lei no 10.750/2018 h
avia
mais de um ano antes do
evento danoso, circunstância que, por si só, delimita o ente responsável por sua administração e conservação.

A prova testemunhal coligida aos autos, de forma uníssona e coerente, corroborou tal premissa, ao afirmar que o local do sinistro integra a via principal de acesso ao Distrito de
Conselvan
, precisamente correspondente à rodovia estadualizada, não havendo qualquer elemento probatório que desautorize essa conclusão. Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas soube indicar a titularidade dos maquinários que realizavam eventual manutenção na estrada, o que afasta, por completo, qualquer presunção de que tais equipamentos estariam a serviço do Município.

Nesse contexto, impende destacar que a competência para administração, manutenção e fiscalização de rodovias estaduais é atribuída, com exclusividade, ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição constitucional de competências e das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo, nos autos, qualquer prova de convênio, delegação ou instrumento jurídico hábil a transferir tal incumbência ao ente municipal. Não obstante, o Juízo de origem deixou de enfrentar de maneira adequada a preliminar suscitada, limitando-se a invocar, de forma genérica, a responsabilidade objetiva da Administração Pública, sem proceder à imprescindível análise acerca da titularidade da via e da consequente definição do sujeito passivo legítimo.

Por sua vez, o apelado, em sede de contrarrazões, também não se desincumbiu do ônus de impugnação específica, deixando de rebater a alegação de estadualização da rodovia e restringindo-se a argumentos genéricos atinentes à responsabilidade da Administração Pública, sem
indicação de qualquer fundamento jurídico apto a sustentar a responsabilização do Município. Tal omissão, à evidência, reforça a procedência da preliminar arguida, consolidando o entendimento de que não há elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade ao ente municipal pelos fatos narrados nos autos.

Não se pode admitir que, sob o argumento genérico de responsabilidade objetiva do Estado, seja atribuída a qualquer ente público a obrigação de indenizar, sem observância das regras constitucionais e legais de repartição de competências.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, pressupõe a existência de dever legal atribuído ao ente demandado. No caso concreto, esse dever inexiste em relação ao Município de Aripuanã, pois a rodovia MT-208 é de titularidade e administração estadual.

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Aripuanã, por ausência de legitimidade ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. D
o prejuízo da análise do mérito e do reexame necessário

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
e do
reexame necessário
.

IV. D
os honorários advocatícios e custas processuais

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Considerando que a extinção do processo sem resolução de mérito ocorre por ilegitimidade passiva do réu, e que o autor deu causa à propositura da ação
contra parte
ilegítima, deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

Fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelado, aplicando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC (suspensão da exigibilidade por cinco anos).

Ante o
exposto,

CONHEÇO

da apelação e do reexame necessário e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Aripuanã;

Reformar a sentença
para julgar
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

Condenar o apelado
ao pagamento
das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios
, que ora fixo em

10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC);

Declarar prejudicado
o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026